Tribunal: TJES
Processo: 5001091-60.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-60.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE DA SILVA LUCIANO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001091-60.2023.8.08.0026

Recorrente: ROSIANE DA SILVA LUCIANO

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM PROTESTO EM SEU NOME. APESAR DA REFERIDA CONTA JÁ ESTAR QUITADA. ALEGA AINDA QUE POR VÁRIAS VEZES ENTROU EM CONTATO COM A PARTE REQUERIDA PARA TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA. EM CONTESTAÇÃO PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O PROTESTO FOI LAVRADO DE FORMA DEVIDA, POIS O PAGAMENTO DA FATURA FOI REALIZADO NO DIA 13/08/2021 E A DÍVIDA FOI ENVIADA PARA PROTESTO NO DIA 12/08/2021, ANTES DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO, NÃO HAVENDO ATO ILÍCITO POR PARTE DA RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE A REQUERIDA AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO AO REALIZAR O ENVIO PARA PROTESTO, DEVENDO A AUTORA COMUNICAR AO CARTÓRIO QUE HOUVE O DEVIDO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)